Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifica-se dos autos que após a decisão que apreciou o pedido liminar (ID 21350853), a rejeição dos embargos de declaração contra o referido decisum (ID 23090353), o julgamento, pelo Colegiado dos agravos internos manejados por ambas as partes (acórdão de ID 26784112) e, por fim, o julgamento dos declaratórios opostos contra aquele acórdão (ID 29950604), a parte agravante protocolou o recurso especial de ID 30706393. Todavia, considerando que o mérito do agravo de instrumento ainda não foi decidido por esta egrégia Turma Cível, constata-se que o recurso especial foi equivocadamente interposto antes do esgotamento da instância ordinária, como exige o permissivo constitucional atinente aos recursos extraordinários (art. 105, inc. III, da Constituição Federal[1]) e como prevê o enunciado de súmula no 86[2] editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, nada a prover quanto ao recurso especial extemporâneo juntado pela parte recorrente, tampouco em relação ao pedido cautelar de ID 30545388, haja vista que reagita questão já analisada na oportunidade da decisão que examinou o pedido liminar do agravo de instrumento e do julgamento dos recursos subsequentes. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...] III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: [...] [2] Súmula 86/STJ. Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. (SÚMULA 86, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)